Tribunal: TJSP
Processo: 1001695-28.2013.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Devolução ou compensação das parcelas recebidas em razão da tutela antecipada - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento da matéria debatida nos autos – Embargos rejeitados.